Tribunal: TJBA
Processo: 8139227-16.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139227-16.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DIEGO VERNER BRITO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MACHADO, GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES, DEBORA RAFAELA BATISTA CARNEIRO

APELADO: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. e outros

Advogado(s)
:
DEBORA RAFAELA BATISTA CARNEIRO, GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES, ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MACHADO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS BUCOMAXILOFACIAIS. REDE CREDENCIADA. LIMITAÇÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

A operadora de plano de saúde pode delimitar a rede credenciada para realização dos procedimentos cobertos, desde que assegure o acesso efetivo ao tratamento indicado, em observância ao equilíbrio contratual.

A indicação de profissionais habilitados e unidade hospitalar integrante da rede credenciada afasta a ilicitude da conduta, inexistindo prova de impossibilidade de atendimento ou de inadequação do serviço oferecido.

A ausência de situação excepcional, como urgência, inexistência de profissional habilitado ou recusa injustificada de cobertura, impede a realização do procedimento fora da rede credenciada.

A responsabilidade civil exige a presença de ato ilícito, dano e nexo causal, os quais não se verificam quando há mero dissenso contratual quanto à forma de prestação do serviço.

O inadimplemento contratual, desacompanhado de agravamento do quadro clínico ou efetiva lesão a direito da personalidade, não configura dano moral indenizável, conforme jurisprudência do STJ.

A inexistência de danos morais prejudica o pedido de majoração indenizatória formulado pelo autor.

Os honorários advocatícios foram fixados de acordo com os critérios legais, não havendo fundamento para alteração ou majoração.

Recurso da ré parcialmente provido e recurso do autor não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis nº 8139227-16.2021.8.05.0001
, em que figuram, simultaneamente, como
Apelantes e Apelados - PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A e DIEGO VERNER BRITO DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL DA RÉ
e em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL DO AUTOR
, reformando parcialmente a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA,

R/5